Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOS e ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CANÇADO COUTO. Ao ID 18564951, O DF informou que o Centro Técnico da PGDF NÃO CONCORDA com os valores apontados pela Contadoria. Ao ID 18861409, o exequente informa que concorda com os cálculos de ID no 18173191. Ao ID 19368913, o exequente alegou que o excesso alegado pela contadoria judicial da Procuradoria – Geral do DF se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, não restando demonstrado qualquer excesso a macular a presente execução, não merecendo guarida a impugnação deduzida pelo executado. É o relatório. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, determino o retorno dos autos à contadoria para que se manifeste sobre a impugnação de cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID ́s 18564951 e 18564953. Após, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador